Tribunal: TJES
Processo: 5027031-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027031-04.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. PRESCINDIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO. ENTE FEDERATIVO COM ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 39 da Lei n. 6.830/80 preceitua que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos no âmbito da execução fiscal e dos respectivos embargos, devendo, apenas se vencida, ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

2. A matéria é objeto de tese repetitiva do STJ, que pacificou o entendimento de que
“A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida”
(Tema 1054).

3. A jurisprudência deste Tribunal é firme quanto à prescindibilidade da Fazenda Pública arcar com as custas processuais na execução fiscal, salvo nos casos em que, vencida, deve ressarcir os valores adiantados pela parte contrária.

4.
Considerando que os embargos à execução fiscal foram opostos pelo Estado do Espírito Santo, que também é isento, a condenação ao pagamento de custas processuais deve ser afastada, posto que não há o que ressarcir.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA DESIGNADA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo MM. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que acolheu os Embargos à Execução opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de reconhecer a nulidade da CDA nº 3801/2021 em relação a este, condenando a municipalidade em custas remanescentes e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, sediadas no id 4610733, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada para fins de isentar a Fazenda Pública do Município das custas processuais, haja vista que de acordo com o artigo 39 da Lei n° 6 830/1980 que dispõe sobre a cobrança judicial da Divida Ativa, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. Argumenta, ademais, que é indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, eis que não deu causa ao ajuizamento da ação em desfavor do Estado do Espírito Santo, sendo fato incontroverso que a parte executada deixou de comunicar a venda do imóvel ao município exequente, incumbindo ao executado a obrigação de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, pois foi sua omissão que deu causa ao ajuizamento da ação.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (id 4611236), ocasião em que defendeu a manutenção da sentença, esclarecendo que conforme esclarecido na sentença
"o Município de Vitória sempre teve ciência acerca do real titular da obrigação tributária, tanto que também o incluiu no polo passivo da execução fiscal"
, razão pela qual sagrou-se vencedora em suas teses, tornando nulo o título executivo fiscal municipal em face do Estado. Postulou, ademais, a majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão dia 25.04.23 - Peço vista.

---

VOTO VISTA

(Divergir parcialmente da relatora)

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu os embargos à execução fiscal opostos pelo Estado do Espírito Santo, reconhecendo a nulidade da CDA n. 3801/2021 em relação a este e condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos negou provimento ao recurso, que questiona exclusivamente os ônus sucumbenciais.

No que concerne à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, acompanho a relatora, eis que evidenciado que o apelante deu causa ao ajuizamento da ação.

Quanto às custas processuais, entretanto, o art. 39 da Lei n. 6.830/80 preceitua que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos no âmbito da execução fiscal e dos respectivos embargos, devendo, apenas se vencida, ressarcir a
s despesas feitas pela parte contrária.

A matéria é objeto de tese repetitiva do STJ, que pacificou o entendimento de que
“
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida
”
(Tema 1054).

A jurisprudência deste Tribunal é firme quanto à prescindibilidade da Fazenda Pública arcar com as custas processuais na execução fiscal,
salvo nos casos em que,
vencida, deve ressarcir os valores adiantados pela parte contrária
, como se depreende dos seguintes arestos:

“
O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária
, acaso haja sucumbido ao pedido executivo, de forma que, neste contexto, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais.
”
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100210011621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 07/02/2023)

(g. n.)

“
Preconiza o artigo 39 da Lei nº 6830/80 que, em sede de ação de execução fiscal, é isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos,
ressalvando apenas, quando restar vencida, o dever de ressarcir despesas custeadas pela parte contrária
.
”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 050150064595, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 24/01/2023, Data da Publicação no Diário: 27/01/2023)
(g. n.)

“
Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal
apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
.
”
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)
(g. n.)

“
Segundo o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal,
devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária
(parágrafo único).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064645, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)
(g. n.)

Nesse viés, considerando que os embargos à execução fiscal foram opostos pelo Estado do Espírito Santo, que também é isento (id. 4610722), a condenação ao pagamento de custas processuais deve ser afastada, posto que não há o que ressarcir.

Diante do exposto, pedindo vênia à eminente relatora Marianne Júdice de Mattos,
divirjo parcialmente
para
conhecer
e
dar parcial provimento
ao recurso do Município de Vitória, afastando a condenação ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027031-04.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo MM. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que acolheu os Embargos à Execução opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de reconhecer a nulidade da CDA nº 3801/2021 em relação a este, condenando a municipalidade em custas remanescentes e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, sediadas no id 4610733, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada para fins de isentar a Fazenda Pública do Município das custas processuais, haja vista que de acordo com o artigo 39 da Lei n° 6 830/1980 que dispõe sobre a cobrança judicial da Divida Ativa, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. Argumenta, ademais, que é indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, eis que não deu causa ao ajuizamento da ação em desfavor do Estado do Espírito Santo, sendo fato incontroverso que a parte executada deixou de comunicar a venda do imóvel ao município exequente, incumbindo ao executado a obrigação de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, pois foi sua omissão que deu causa ao ajuizamento da ação.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (id 4611236), ocasião em que defendeu a manutenção da sentença, esclarecendo que conforme esclarecido na sentença "o Município de Vitória sempre teve ciência acerca do real titular da obrigação tributária, tanto que também o incluiu no polo passivo da execução fiscal", razão pela qual sagrou-se vencedora em suas teses, tornando nulo o título executivo fiscal municipal em face do Estado. Postulou, ademais, a majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Pois bem. Já adianto que não é caso de provimento do recurso.

De início, vale consignar que a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção.

Nesse sentido, já se manifestou o C. STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 7. À luz do art. 39 da Lei nº 6.830/80, conclui-se que a Fazenda Pública exequente não está obrigada, no âmbito das execuções fiscais, a promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais concernentes ao ato citatório. 8. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte tese: " a teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida". (...) (STJ; REsp 1.864.751; Proc. 2020/0048785-5; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 22/09/2021; DJE 01/10/2021) (destaquei)

V. Segundo pacífica orientação do STJ,
"de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional"
(STJ, RESP 1.107.543/SP, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 26/04/2010). (...) (STJ; AgInt-AREsp 1.363.008; Proc. 2018/0237052-3; ES; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 05/02/2019; DJE 12/02/2019)

Acerca do tema, isto é, da condenação do ente municipal ao pagamento de custas, o C. STJ ao apreciar o RESP 1.858.965/ SP (Tema 1.054) delimitou a seguinte controvérsia:
“Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80
.” fixando a seguinte tese:
"A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

Assim, aquele Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal seja vencida.

Delimitada tal baliza, esclareço que no caso dos autos o ente municipal apelante foi sucumbente, haja vista que ingressou com ação de execução fiscal para cobrança de CDA cujo débito relaciona-se a IPTU em face do Estado do Espírito Santo e também do promitente comprador/ comprador do imóvel, sendo corretamente reconhecido pela i. Magistrada a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, na medida que a constituição do crédito ocorreu em momento muito posterior à alienação do imóvel em questão e o Município tinha conhecimento de tal alienação, tanto é que incluiu no polo passivo o adquirente do imóvel.

A i. Magistrada corretamente pontuou que a venda do bem ocorreu em momento em que não prevalecia a orientação jurisprudencial prevista nos recursos repetitivos RESp 1.073.846-SP, REsp 1.110.551/SP e REsp 1.111.202/SP fixados no sentido de que tanto o promitente vendedor ou vendedor (que figura na matrícula do imóvel como proprietário) como o compromissário comprador ou comprador (possuidor) podem figurar no polo passivo da execução fiscal e também ressaltou que a transferência da posse ao comprador ocorreu há mais de 50 anos antes da ocorrência dos fatos geradores que fundamentam a CDA exequenda e ainda que
“(...) o Município de Vitória sempre teve ciência acerca do real titular da obrigação tributária, tanto que também o incluiu no polo passivo da execução fiscal.(...)”.

Assim, deve ser reconhecida a obrigação do Município de arcar com as despesas processuais, exatamente como consignado na sentença.

Registre-se que o Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9974/2013), não prevê isenção em favor dos Municípios acerca do pagamento de custas.

Ademais disso, o art. 151, inciso III da CF/ 88, expressamente veda a União conceder isenções de tributos da competência dos Estados.

Assim, a vista de tais fundamentos, deve ser mantida a condenação do Ente Municipal em custas.

Acerca do tema, apresento precedentes desta 1ª Câmara Cível no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUTADO JÁ FALECIDO AO TEMPO DA PROPOSITURA. CAUSALIDADE. CUSTAS REMANESCENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que o apelante deu causa à extinção da execução fiscal, tendo em vista que a ajuizou em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação, tenho que a aplicação do princípio da causalidade imposta pelo juízo de origem, a fim de lhe condenar aos ônus da sucumbência, não merece retoque.

2. Ademais, quanto às custas, não há isenção que se direcione em favor do Município. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda. O Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo, Lei Estadual 9974/2013, não isenta os Municípios do pagamento de custas. (TJES - Apelação 100150035333, Relator Des. Jorge DO NASCIMENTO VIANA - QUARTA Câmara Cível).. (TJES; Apl-RN 0003653-95.2011.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 30/07/2018; DJES 09/08/2018).

3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0004926-84.2014.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 08/02/2022; DJES 08/03/2022)

No que pertine à condenação em honorários advocatícios, melhor sorte não possui o Apelante.

Assim compreendo exatamente por constatar que a tese apresentada nos Embargos à Execução foi acolhida.

Ora, conforme é cediço, o princípio da causalidade dispõe que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) caberá a quem deu causa ao ajuizamento da demanda e no caso ora em análise, com o acolhimento dos Embargos opostos pelo Estado, a cobrança foi extinta, o que leva a obrigação de condenar o exequente em honorários.

Nesse contexto e, exatamente como salientado pela i. Magistrada, o Estado não deu causa ao ajuizamento da execução em seu desfavor, haja vista que a despeito do entendimento sedimentado pelo C. STJ no julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.110.551/SP e REsp 1.111.202/SP no sentido de que tanto o promitente vendedor ou vendedor como o compromissário comprador ou comprador são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, e podem, portanto, figurar no polo passivo da execução fiscal, a hipótese dos autos revela situação peculiar, em que possível a não aplicação da aludida tese, haja vista que a alienação do bem ocorreu em 1967, sendo certo que o financiamento restou liquidado no ano de 1991, data esta muito anterior à ocorrência do fato gerador e constituição do crédito tributário cobrado e, vale frisar, momento em que não prevalecia a orientação jurisprudencial em questão.

Assim, deve ser mantida a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

Desta feita, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

VOTO

PEDIDO DE
VISTA

Peço vênia à eminente relatora para acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões,
eis que o Município não está sujeito ao pagamento de custas e emolumentos.

Com efeito, conforme entendimento assentado pelo C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.107.543/SP (Tema 202),
“A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.”
.

Nesse passo, p
edindo vênia a eminente relatora, acompanho a divergência inaugurada,
a fim de
dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória, para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5027031-04.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes partes,

Em sessão de julgamento anterior, pedi vista dos autos em razão da parcial divergência inaugurada pela eminente Des.ª Janete Vargas Simões, no que foi acompanhada pelo culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Sem maiores delongas, pedindo vênia à nobre relatora, Des.ª Marianne Júdice de Mattos, entendo por também acompanhar a parcial divergência, pois me filio ao entendimento exposto pela eminente Des.ª Janete Vargas Simões no sentido de que, conforme o art. 39 da Lei 6.830/1980, é descabida a condenação do Município ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, ressalvado o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, nos casos em que for vencida.

A título de exemplo, menciono a seguinte apelação em que esta colenda Primeira Câmara Cível, sob a minha relatoria, recentemente concluiu da mesma forma, em julgamento estendido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 118/2005 – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. “
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, não cabe condenação do Município ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, ressalvado o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, nos casos em que for vencida
” (TJES, Apelação Cível n. 5000087-38.2016.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022); 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria. (TJES, AC 0010833-12.2000.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/04/2023)

Pelo exposto, pedindo vênia à nobre Relatora,
acompanho a parcial divergência inaugurada pela eminente Des.ª Janete Vargas Simões, a fim de conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Município de Vitória, afastando a condenação ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador